Tribunal: TJSP
Processo: 1008481-34.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, E EXIGÍVEL – DESNECESSIDADE – DEMANDA INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS DE VENDA DE MERCADORIAS – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA – CONJUNTO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, E EXIGÍVEL – DESNECESSIDADE – DEMANDA INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS DE VENDA DE MERCADORIAS – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA – CONJUNTO ENCARTADO AO TODO PROCESSADO QUE PERMITE CONCLUIR PELA REJEIÇÃO DO RECURSO COMO MANEJADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO PELOS RECORRENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.